Tribunal: STF
Processo: ADI 493
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-08
Data de publicação: 1991-05-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS
ARTIGOS 18, CAPUT E PARAGRAFOS 1. E 4.; 20; 21 E PARAGRAFO ÚNICO; 23
E PARAGRAFOS; E 24 E PARAGRAFOS, TODOS DA LEI N. 8.177, DE 1. DE
MARCO DE 1991. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO.
          - RELEVÂNCIA JURÍDICA DA ARGÜIÇÃO E CONVENIENCIA DA
CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA.
          PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO, PARA SUSPENDER, EX NUNC, A
VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS DA LEI N. 8.177, DE 1. DE MARCO
DE 1991.